Tribunal: TJBA
Processo: 8071971-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8071971-85.2023.8.05.0001
13

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Promotora: LOLITA MACEDO LESSA

APELADO: MATEUS MASCARENHAS NUNES e outros

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS.
ROUBO MAJORADO. QUESTIONAMENTOS ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: REFORMA DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS. RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO. APELAÇÃO DA DEFESA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6, DE OFÍCIO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pela Corte Superior, é prescindível, para o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, a apreensão e a devida perícia do artefato, ante a presença de outros elementos de prova que demonstrem efetivamente o seu uso.

2. H
avendo concurso de causas de aumento, é admitida pela jurisprudência a aplicação de uma delas na terceira fase da dosimetria e o deslocamento da majorante sobejante (concurso de agentes, no caso) para a primeira fase dosimétrica.

3. Na primeira fase da dosimetria, é sabido que não existe critério matemático definido, sendo amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência como razoável e proporcional a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominada para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável.

4.
In casu
, tendo em vista a negativação de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) e adotando-se o critério acima mencionado, a pena-base deve ser elevada em 09 (nove) meses para cada circunstância valorada negativamente, fixando-se a reprimenda basilar em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

5. Na segunda fase, a

incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal,
ex v
i

Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270 e Recursos Repetitivos: STJ, REsp 1.117.068, Temas 190 e 191.

6.
Ratificado, no entanto, o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, CP,
ante a confissão do acusado em sede inquisitorial e judicial, de ofício, faz-se imperiosa a redução da pena-base em 1/6 (um sexto),
fixando-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, ante a ausência de agravantes a considerar.

7.
Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a causa de aumento do emprego de arma de fogo, majora-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em

7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

8. Ademais, c
onsiderando a modalidade tentada do delito, reconhecida pelo juízo primevo e não impugnada pelas partes, reduz-se a reprimenda em metade
, fixando-a em

3 (três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e dois) dias de reclusão
.

9. Por fim,
considerando o concurso formal reconhecido pelo juízo singular, aumenta-se a pena em 1/2 (metade), fração adotada na sentença, em razão da elevada quantidade de vítimas afetadas, ficando a pena definitiva dosada em
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

10.
No que concerne à pena pecuniária, deve ser mantida no importe fixado na sentença, ou seja, em 60 (sessenta) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do crime, considerando a vedação ao
reformatio in pejus,
sendo
inviável a dispensa de seu pagamento, sob pena de
violação ao princípio da legalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8071971-85.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, interposto por Mateus Mascarenhas Nunes e Ministério Público do Estado da Bahia em face do Ministério Público do Estado da Bahia e Matheus Mascarenhas Nunes.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer ambos os recursos, dar provimento ao recurso da acusação, negar provimento ao recurso da defesa e, de ofício, aplicar, na segunda fase da dosimetria, a fração de redução
em 1/6, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, nos termos das razões expostas no voto da Relatora.